Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA ALTERNATIVA. ART. 44, § 5o, DO CP. PROVIMENTO.
1. O recorrente foi condenado ao cumprimento de pena em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias.
2. Com a superveniência de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o Juízo das execuções reconverteu a pena alternativa em pena corporal, com base na Tese 1106 STJ.
3. O presente caso se refere à situação já prevista no artigo 44, §5o, do CP, e consolidada na jurisprudência, no sentido de garantir ao sentenciado a possibilidade de resgate simultâneo da pena alternativa de prestação pecuniária e da pena corporal.
4. Contudo, o agravante, o qual se encontra custodiado, não foi previamente consultado sobre a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, nos termos do art. 44, § 5o, do CP, sendo vedada a reconversão automática da pena.
5. Recurso conhecido. Deu-se provimento ao recurso, a fim de que o agravante seja intimado no estabelecimento prisional, para esclarecer se há possibilidade de resgate simultâneo da pena de prestação pecuniária e da privativa de liberdade, com base no art. 44, § 5o, do CP.